Tribunal: TJDFT
Processo: 0737790-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737790-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELBA LUCIA ROCHA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Execução ajuizada pelo agravante contra ELBA LUCIA ROCHA BATISTA, pela qual indeferido o pedido de inclusão do nome da parte executada no SERASAJUD. Esta a decisão agravada: “Indefiro a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte” – ID 244535436 na origem; grifos no original. A parte agravante alega, em síntese, que “não pode ser penalizada por não ter acesso a informações privilegiadas ou por não conseguir antecipar as movimentações financeiras do executado. A busca por bens é um direito da executada e deve ser facilitada, e não dificultada, pelo Poder Judiciário. A decisão agravada, ao impor essa restrição, viola o princípio da efetividade da execução e prejudica o direito da parte executada de receber o que lhe é devido, merecendo ser reformada”. E requer: “a) O recebimento e processamento do presente Agravo na modalidade Instrumento demonstrado que a decisão é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, conquanto tempestivo; b) Atribua o efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019,I); c) Comunique ao juiz da causa para que, querendo, reforme a decisão interlocutória agravada; d) Seja julgado totalmente procedente o presente Agravo com reforma da decisão agravada, haja vista a fundamentação supra, a fim de deferir o pedido de a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, bem como dar o devido prosseguimento do feito”. Preparo recolhido (ID 76319382). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do pedido liminar pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ[1], SERASAJUD é um sistema desenvolvido por Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. Em tal ferramenta “o magistrado poderá cadastrar diretamente os ofícios ou, ainda, designar servidor para cadastrar e enviar os ofícios em seu nome” e já foi disponibilizada a todos os Juízos do TJDFT. O Código de Processo Civil, no artigo 782, § 3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. ( ). §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade, o que se extrai da própria redação do dispositivo legal faz uso da expressão “pode”. Mera faculdade conferida ao magistrado, tal norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir ao Poder Judiciário a incumbência da parte de realizar as diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação que os sujeitos processuais devem cooperar entre si (art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC são bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dados), a inclusão do nome da parte agravada pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 782, §3o, DO CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ÔNUS. CREDOR. INCLUSÃO. REQUERIMENTO AO JUÍZO. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo exequente, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido. 2. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2015992, 0709163-20.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), no curso de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: 2. Discute-se a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, sem comprovação de inexistência de registro prévio da dívida e da impossibilidade de o credor realizar tal inscrição por iniciativa própria. III. Razões de decidir: 3. A inscrição judicial em cadastro de inadimplentes é medida coercitiva de natureza excepcional, cuja adoção exige a demonstração cumulativa de que a dívida não está previamente registrada e de que o credor não pode promover a inscrição diretamente. 4. Considerando que as entidades de proteção ao crédito realizam registros de forma autônoma e compartilham dados entre si, há risco elevado de duplicidade de registro (bis in idem), o que compromete a integridade do sistema de crédito. 5. Ausente nos autos qualquer comprovação de inexistência de registro prévio, não se justifica a intervenção judicial. IV. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 2013442, 0713718-80.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Desse modo, já que a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes é medida que pode ser levada a efeito pelo próprio credor, nenhuma necessidade de intervenção do Poder Judiciário nesse ponto. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Disponível em &lt;https://www.cnj.jus.br/sistemas/serasajud/&gt; Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora